Tribunal: TJDFT
Processo: 0713962-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713962-34.2024.8.07.0003 Número do processo na origem: 0713962-34.2024.8.07.0003 APELANTE: NILMARA ARAUJO DOS SANTOS CARDOSO APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por NILMARA ARAÚJO DOS SANTOS CARDOSO (embargante/apelante) em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos dos embargos opostos à execução de título extrajudicial n.o 0709030-37.2023.8.07.0003, que lhe move o BANCO ITAUCARD S/A (embargado/apelado). Em consulta aos autos da execução de título extrajudicial conexa, verifica que o processo fora recentemente extinto, com base na homologação de transação firmada entre as partes. Diante disso, na forma do art. 932, I c/c art 10 do Código de Processo Civil, intime-se a embargante/apelante NILMARA ARAÚJO DOS SANTOS CARDOSO a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual desaparecimento do interesse recursal. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora